Tribunal: TJSP
Processo: 1001272-71.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE DEVEDORES - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE DEVEDORES - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

- Bem por isso, deve ser mantido o montante arbitrado em Juízo de Primeiro Grau.

RECURSO NÃO PROVIDO.